Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718657-03.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: WANDERLEY CAMPOS APELANTE: ESPÓLIO DE ANGELA CLARA SCHMIDT CAMPOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo causídico RODRIGO BATISTA ARAÚJO contra a r. sentença exarada no ID 77989979. Na origem, ÂNGELA CLARA SCHMIDT CAMPOS ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, com o intuito de obter a autorização e o custeio do procedimento de implante transcateter valvar em veia cava superior e cava inferior com o sistema TricValve, conforme prescrição médica, diante da negativa de cobertura pela operadora de saúde. No curso do processo, foi noticiado o falecimento da autora, sendo requerida a habilitação dos herdeiros, a regularização do polo ativo e a resolução do processo sem deliberação de mérito (IDs 77989961 e 77989975). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 77989979), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem análise do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. Inconformado, o patrono da parte autora interpôs recurso de apelação (ID 77989981), sustentando que a exigência de preparo recursal não se aplica ao caso, pois, com a entrada em vigor da Lei 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, passou a ser dispensado o adiantamento do pagamento de custas processuais em recursos que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios. No mérito, afirma que os honorários apresentam natureza de verba alimentar e representam a fonte de sustento do advogado, de modo que o seu não arbitramento fere os princípios básicos da dignidade da advocacia, especialmente diante do princípio da causalidade, pois a negativa de cobertura pela ré deu causa à propositura da demanda. Ao final, o apelante pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que não houve condenação em custas ou honorários na sentença (ID 77989979), tampouco foi reconhecida a sucumbência da parte ré, uma vez que o processo foi resolvido sem análise do mérito em razão do falecimento da autora antes da realização do procedimento médico pleiteado. Do mesmo modo, verifica-se que a discussão recursal se limita à pretensão de fixação dos honorários advocatícios, não havendo insurgência quanto à resolução do pedido sem análise de mérito. A isenção de custas prevista pela Lei no 15.109 de 2025, ao alterar o parágrafo 3o do artigo 82 do Código de Processo Civil, não se aplica ao preparo recursal. A norma apenas permite que o pagamento das custas processuais seja feito ao final do processo, sem alterar o artigo 1.007 do Código, que trata especificamente do preparo para interposição de recursos e está em capítulo próprio. Assim, caso o legislador tivesse a intenção de incluir o preparo recursal nessa isenção, teria feito menção expressa no texto legal. A ausência dessa previsão impede que o intérprete amplie o alcance da norma, sob pena de violar o princípio da legalidade, consoante precedentes firmados por esta egrégia Corte de Justiça nas seguintes decisões monocráticas: APC 0730318-86.2019.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, p. 26/09/2025; APC 0723160-67.2025.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena, p. 25/09/2025; ED na APC 0733013-06.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, p. 29/08/2025. Emerge, portanto, a inexorável conclusão de que o preparo recursal continua sendo exigido, consoante o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. No caso concreto, a parte autora recolheu as custas iniciais (ID 77989932 a 77989934), não tendo a demandante formulado pedido de gratuidade de justiça para si e tampouco ao causídico que a patrocinara. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de dispensa de preparo formulado pelo causídico. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:28:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora